Tribunal: TJBA
Processo: 8003039-17.2019.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003039-17.2019.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:
ADRIANA PRADO MARQUES, ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA

APELADO: JANE MARY LIMA CASTRO e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. INCENTIVO POR TITULAÇÃO. LEI MUNICIPAL N.º 1.089/2016. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE GUANAMBI, contra
a
sentença que julgou procedente o pedido formulado por JANE MARY LIMA CASTRO e IVANILDA ALMEIDA SOARES BONFIM, condenando ao pagamento do incentivo por titulação, previsto na Lei Municipal n.º 1.089/2016, referente aos anos de 2016 a 2019, acrescido de juros e correção monetária.
A
Munic
ipalidade
alega que a concessão da vantagem é inviável, devido à extrapolação dos limites de gastos com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se o direito ao incentivo por titulação,
preconizado pela
Lei Municipal n.º 1.089/2016, pode ser negado com base na alegação de extrapolação dos limites de gastos com pessoal, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal n.º 1.089/2016 estabelece que os profissionais do magistério têm direito ao incentivo por titulação mediante a apresentação de certificados de cursos relacionados à sua área de atuação. As
A
utoras comprovaram o cumprimento dos requisitos legais para a concessão do benefício, con
soante
constatado pelo
M
agistrado de primeiro grau.

4. A jurisprudência é pacífica, no sentido de que os limites de gastos com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, não podem ser utilizados como fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos dos servidores, como o recebimento de vantagens já asseguradas por lei. A concessão de um direito já
garantido
não se confunde com a criação de novas despesas.

5. O Município não comprovou o pagamento do incentivo às
Suplicantes
, razão pela qual a sentença que reconheceu o direito ao incentivo por titulação e condenou ao pagamento das verbas retroativas deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso improvido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 169; Lei de Responsabilidade Fiscal, arts. 19 e 20; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no REsp 1431119/RN, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j. 07/10/2019, DJe 09/10/2019; STJ, AgRg no AREsp 469.589/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1, j. 24/02/2015, DJe 05/03/2015.